Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-69.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1001401-69.2018.8.11.0045
RECORRENTE: JULIANA PEREIRA BRAVO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIANA PEREIRA BRAVO (Id. 55888985) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 48977966):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Realmente, a questão acerca da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, se trata de inovação recursal, haja vista que, em sua contestação (id. 45412481), a ré, ora apelante, nada argumentou sobre tal matéria.
II - Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.
III - Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito e força maior (más condições meteorológicas no Aeroporto de Guarulhos), do que não se desincumbiu. Tanto é assim, que não há nos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.
IV - Não bastasse, ainda que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.
V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VII - No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.
(N.U 1001401-69.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49203466 e Id. 49223479, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53330451.
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI e artigo 1.022, do CPC uma vez que o acórdão recorrido teria deixado de reconhecer a litigância de má-fé da recorrida, alega ainda ofensa ao artigo 405 do Código Civil, bem como aos artigos 240 e 322 do CPC, uma vez que termo inicial dos juros de mora na condenação indenizatória por danos morais e materiais é a partir do evento danoso ou da citação, respectivamente quando decorrente de ato ilícito ou de ilícito contratual, por fim, alega violação aos artigos 77 e 81 do CPC, uma vez que estaria configurada a conduta reportada como litigância de má-fé pela recorrida quando da interposição do recurso de apelação, com caráter protelatório, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 55912492).
Sem contrarrazões, conforme Id. 59341964.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI e artigo 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI e artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a litigância de má-fé da recorrida
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 48977966):
(...)
No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI e artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 405 do Código Civil, bem como aos artigos 240 e 322 do CPC, a parte recorrente objetiva elucidar o momento inicial da incidência dos juros moratórios, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima foi trazida apenas em sede de contrarrazões, não sendo objeto de inconformismo da parte, uma vez que as contrarrazões, são apenas matérias defensivas para manutenção da decisão recorrida.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 77 e 81 do CPC, em que se pretende elucidar se estaria configurada a conduta reportada como litigância de má-fé pela recorrida quando da interposição do recurso de apelação, com caráter protelatório, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS.
RECURSO DE JANE. OFENSA A COISA JULGADA E NÃO INDISPONIBILIDADE DOS BENS PORQUE NÃO EXERCEU FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE DOMINGOS, JOÃO E CLARICE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DESNECESSIDADE, CONTUDO, DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE DEMONSTRARAM A CULPA DOS ADMINISTRADORES. MEDIDA CAUTELAR. DEMANDA PRINCIPAL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE CARECE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. OFENSA A COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 E 356, AMBAS DO STF.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NELA NÃO PROVIDO.
RECURSO DE VILLARANDORFATO E LAGO DO MIMOSO. AFASTAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE ESBARRA NA ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incidem os enunciados das Súmulas nos 211 do STJ e 282 e 356, ambas do STF quando a matéria suscitada no recurso especial não foi objeto de pronunciamento pelo Tribunal de origem. Ausência de prequestionamento. Precedentes.
3. Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73, e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ.
4. Nos termos dos arts. 39 e 40, ambos da Lei no 6.024/74, a responsabilidade dos administradores e ex-administradores pelos prejuízos causados à instituição financeira é subjetiva, baseada, portanto, na culpa, seja ela real ou presumida. Precedentes.
5. Caso concreto em que apesar de ter sido reconhecida indevidamente a responsabilidade objetiva pelas instâncias de origem, se conclui, pela leitura da sentença, que os ex-administradores DOMINGOS e JOÃO concorreram para a decretação da liquidação extrajudicial e posterior falência da sociedade Andorfato Assessoria Financeira Ltda. Culpabilidades deles comprovada e reconhecida.
6. Para modificar o entendimento do Tribunal de origem sobre a tempestividade da propositura da ação principal, a caracterização da litigância de má-fé, e o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância recursal em razão da incidência da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.
7. Como a matéria atinente ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade de realização da prova pericial que demonstraria a divergência de valores constantes do levantamento efetuado pelo Banco Central, não foi objeto das razões da apelação interposta, somente sendo levantada no presente recurso especial, não pode ser ela analisada ante a inequívoca inovação recursal. Precedentes.
8. Recursos especiais de JANE e de VILLARANDORFATO e LAGO não conhecidos. Recurso especial de DOMINGOS, JOÃO e CLARICE, conhecido em parte e nela não provido.
(REsp 1619116/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 03/09/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1001401-69.2018.8.11.0045
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO: JULIANA PEREIRA BRAVO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A (Id. 54223494) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 48977966):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Realmente, a questão acerca da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, se trata de inovação recursal, haja vista que, em sua contestação (id. 45412481), a ré, ora apelante, nada argumentou sobre tal matéria.
II - Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.
III - Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito e força maior (más condições meteorológicas no Aeroporto de Guarulhos), do que não se desincumbiu. Tanto é assim, que não há nos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.
IV - Não bastasse, ainda que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.
V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VII - No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.
(N.U 1001401-69.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49203466 e Id. 49223479, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53330451.
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que não teria sido comprovada a ocorrência de danos morais, passível de indenização, bem como violação ao artigo 944 do Código Civil, uma vez que o valor arbitrado a título de indenização estaria além da extensão dos danos, alegando ainda violação aos artigos 246, 260, 261 e 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica, visto que este diploma legal deveria ser aplicado e não o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 54658966).
Contrarrazões sob Id. 55888982.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica, ao invés do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Acerca da matéria dispõem os artigos 737 do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis(...) Nesse contexto, tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito e força maior (más condições meteorológicas no Aeroporto de Guarulhos), do que não se desincumbiu.” (Id. 48977966).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 418.875/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 246, 260, 261 e 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, em que se pretende elucidar se teria sido comprovado a ocorrência de danos morais, passível de indenização, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do Código Civil, cuja controvérsia se refere discutir se o valor arbitrado a título de indenização estaria além da extensão dos danos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO.
TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM NÃO EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AFASTAR A SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O eg. Tribunal de origem concluiu que a ora agravante foi responsável pelo atraso no voo que transportaria o agravado e, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela ocorrência de danos morais. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte, o quantum indenizatório a título de dano moral pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1264639/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV